Tribunal: TJSP
Processo: 1027000-31.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS, DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS, DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, E DE ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM". INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstração de suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos imóveis assegurados, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. PROPOSITURA POR SEGURADORA SUB-ROGADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil; artigo 240 do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000797930
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027000-31.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em sede de julgamento estendido, por maioria de votos
deram parcial provimento ao recurso, vencido o relator soteado que declarara voto . O
2o juiz redigira o acordão.", de conformidade com o voto do Relator designado, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN, vencedor, PAULO AYROSA, vencido, ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON
DE ARAUJO, CARLOS NUNES E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1027000-31.2019.8.26.0506
Comarca:
Ribeirão Preto 7a Vara Cível
Juiz:
Thomaz Carvalhaes Ferreira
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelada:
Mitsui Sumitomo Seguros S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS, DECORRENTE DE
CONTRATO
DE
SEGURO.
MODALIDADE
RESIDENCIAL.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO/DESCARGA
DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM
APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE
CONSUMO.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE
INTERESSE DE AGIR, E DE ILEGITIMIDADE “AD
CAUSAM”.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO
IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução
da controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os
documentos encartados pela seguradora para demonstração
de suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da
petição inicial fundada na ausência de documentação
essencial à propositura; inexistindo, ademais, qualquer
vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente
o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de
modo que o contrato firmado se submete às regras
consumeristas. 4. A prova produzida não possibilita afirmar a
ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas
instalações internas dos imóveis assegurados, de onde decorre
a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos
causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva.
5. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas
atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de
responsabilidade, justamente porque inseridos no risco
interno da atividade da concessionária.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE
DE CONTRATO DE SEGURO. PROPOSITURA POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
JUROS
DE
MORA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
INICIAL.
CITAÇÃO.
RECURSO
PROVIDO
NESSA PARTE. Tratando-se de responsabilidade contratual,
os juros de mora devem ser contados a partir da citação
(artigo 405 do Código Civil; artigo 240 do CPC).
Voto no 46.134
Visto.
1. Trata-se de ação regressiva proposta por MITSUI
SUMITOMO SEGUROS S/A em face de COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido e, assim, condenou a ré ao pagamento do da quantia de R$
3.162,11, a ser corrigida e acrescida de juros de mora legais a partir dos
respectivos
pagamentos
aos
consumidores,
afora
as despesas
processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o
valor atualizado da condenação.
Inconformada, apela a vencida alegando que a realização
do julgamento antecipado foi inoportuna e lhe causou cerceamento de
defesa, pois se viu impossibilitada de produzir provas oportunamente
requeridas, notadamente a testemunhal. Também apontou a existência
de inépcia da petição inicial, diante da ausência de documentos
essenciais à propositura da demanda. Salienta que, para o caso em
exame, o procedimento adotado, previsto na Resolução ANEEL 414/10,
é relevante e indispensável e não houve pedido administrativo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento dos danos indicados, fato que configura falta de interesse
de agir. Além disso, afirma que não há nexo causal entre a sua conduta e
os
danos
experimentados,
pois
não
registrou
qualquer
reclamação/ocorrência em seu sistema em relação às unidades
consumidoras que pudesse acarretar uma possível queima nos
aparelhos indicados pela autora, circunstância que caracteriza a sua
ilegitimidade para causa. Quanto ao mais, pretende a inversão do
resultado sob a alegação, em síntese, de que não há nexo causal entre a
sua conduta e os danos experimentados, pois não registrou qualquer
reclamação/ocorrência em seu sistema em relação às unidades
consumidoras que pudesse acarretar uma possível queima nos
aparelhos indicados pela autora. Salienta que, para o caso em exame, o
procedimento adotado, previsto na Resolução ANEEL 414/10, é
relevante e indispensável e não houve pedido administrativo de
ressarcimento dos danos indicados. Ao mesmo tempo, afirma que a
responsabilidade objetiva não é integral e deve ser afastada em caso
fortuito e força maior, como na hipótese, pois os danos decorreram de
descargas atmosféricas. Também aponta a inexistência de defeito na
prestação dos serviços, imputando aos usuários/consumidores a
responsabilidade pela regularidade do relógio medidor e manutenção das
instalações elétricas. Não houve, portanto, demonstração da existência
do nexo causal, pois não ficou comprovado que os danos suportados
pelas unidades consumidoras decorreram de problemas na rede elétrica
ou de um comportamento ilícito desta concessionária. Também não há
possibilidade de inversão do ônus da prova nos casos de ação regressiva
ajuizada por seguradora, como na hipótese. Impugna o pedido
indenizatório, sob a alegação de que os documentos encartados foram
produzidos de forma unilateral e não representam o real valor de
mercado dos bens reclamados. Subsidiariamente, afirma que os juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora deverão incidir a contar da data da citação.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido, com formulação de matéria preliminar e pedido
de elevação da verba honorária, com base no artigo 85, § 11, do CPC.
É o relatório.
2. Em primeiro lugar, impõe rejeitar a alegação preliminar
voltada ao não conhecimento do recurso, sob a assertiva de que não
teria ocorrido verdadeiro questionamento do conteúdo da sentença.
A argumentação desenvolvida pela parte apelante, na
verdade, coincide com o conteúdo da peça contestatória, mas isso não
basta para identificar a inobservância do princípio da dialeticidade, pois
suficiente o teor das razões para compreender o exato objeto da parte,
que obter a mudança do resultado do julgamento.
Nesse sentido os precedentes na jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
1.- A repetição de argumentos anteriores, por si só, ainda
que possa constituir praxe desaconselhável, não implica na inépcia
do recurso, salvo se as razões do inconformismo não guardarem
relação com os fundamentos da decisão recorrida, o que não se
verifica, na hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.- Agravo Regimental improvido.” 1
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ART. 514,
II, DO CPC. REQUISITOS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS
DEDUZIDOS NA CONTESTAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM OS
TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. NECESSIDADE, DESDE
QUE NÃO SE TRATE DE MATÉRIA COGNICÍVEL DE OFÍCIO.
- A reprodução na apelação das razões já deduzidas na
contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso,
desde que haja compatibilidade com os temas decididos na
sentença.
- Por outro lado, mesmo que as razões recursais limitem-
se a repetir os termos da contestação, sem atacar os fundamentos
da sentença, mas suscitem questões que devam ser conhecidas até
mesmo de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, o recurso
deve ser conhecido.
Recurso especial conhecido e provido.” 2
“PROCESSUAL
CIVIL.
DISPOSITIVOS
LEGAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356-
STF.
APELAÇÃO.
REPETIÇÃO
DAS
RAZÕES
DA
CONTESTAÇÃO. CPC, ART. 514. APTIDÃO. INTERESSE NA
REFORMA DA SENTENÇA.
I. A ausência de prequestionamento impede o exame das
teses recursais em toda a extensão pretendida pela parte.
1 - AgRg no AREsp 148672 / PR, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 29/06/2012.
2 - REsp 924.378-PR 3a T., Rel. Nancy Andrighi, DJe: 11/04/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II. A reprodução da defesa deduzida em contestação no
apelo é apta quando consignado interesse na reforma da sentença,
como ocorre na espécie. Precedentes.
III. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” 3
Prosseguindo, impõe-se analisar as razões do apelo.
Desde logo, impõe-se reconhecer que se apresentam
hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para
comprovação de suas assertivas, inclusive no tocante ao pagamento
realizado aos segurados (fls. 43/77), o que impossibilita cogitar de inépcia
da petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda,
circunstâncias que tornam presente o interesse de agir.
Prosseguindo, impõe-se rejeitar a alegação de vício
processual por cerceamento de defesa.
O exame dos autos revela que os elementos de instrução
foram suficientes para possibilitar a realização do julgamento antecipado,
medida que se apresenta plenamente adequada e em estrita
conformidade com a norma do artigo 370 do Código de Processo Civil.
Não há como admitir a ocorrência de violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa ou, mesmo, ao princípio do
devido processo legal, pois houve plena garantia ao exercício de defesa
dentro do contexto apropriado, até porque não se pode admitir tramitação
3 - REsp 883.506-PR, 4a T., Rel. Aldir Passarinho Junior, DJe: 29/09/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual desnecessária.
Por isso, inexiste base jurídica para falar em cerceamento
de defesa, daí porque se impõe analisar a matéria de fundo.
Superadas essas questões, resta a formulação do juízo de
mérito.
O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos causados aos equipamentos/aparelhos que guarneciam os
imóveis segurados, em virtude de oscilação/descarga elétrica. Afirma
que, cumprindo o contrato de seguro, pagou aos beneficiários o valor das
prestações respectivas e, havendo culpa da ré, responsável pela
ocorrência do evento, pretende dela obter a reparação devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro na modalidade residencial com Debora Miglinski
Pereira de Almeida, Gabriela Spechoto da Silva Paro e Anibal Barbosa
de Paula para garantia, dentre outros, dos danos elétricos ocorridos em
seus imóveis localizados na Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, no
400, Condomínio Guaporé; Rua Franca, no 866, apto. 34 - Jardim
Paulista; e Avenida Luigi Rosiello, no 99, Vila Monte Alegre, todos em
Ribeirão Preto/SP. Ocorre que, nos dias 4 de novembro, 10 de dezembro
e 9 de dezembro de 2018, respectivamente, as unidades consumidoras
foram afetadas por um distúrbio elétrico, proveniente da rede de
distribuição administrada pela ré, fato que causou danos aos
equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam os aludidos imóveis.
Empresas especializadas emitiram pareceres técnicos, concluindo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em virtude da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela ré,
houve danos de componentes dos bens, o que os tornou impróprios para
uso, fato que ensejou a necessidade de reparos e substituições. A
prestação securitária foi efetivamente paga aos beneficiários, no
montante de R$ 3.162,11, já com a necessária dedução do valor alusivo
a cada franquia contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente aos desembolsos que efetuou em razão das coberturas
securitárias havidas.
A concessionária ré, ao se defender, alegou a
necessidade de desmembramento das ações, com base no artigo 113 do
CPC; inépcia da petição inicial; falta de interesse de agir; e ilegitimidade
“ad causam” ativa e passiva. Quanto ao mais, apontou a inviabilidade do
ressarcimento de danos elétricos pretendido pela autora, ante a ausência
de prévia instauração de procedimento administrativo e da
disponibilização dos equipamentos para a necessária vistoria/inspeção,
em manifesta inobservância do procedimento previsto na aludida
Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. Imputou ao usuário a
responsabilidade pelas instalações elétricas internas, afirmando a
ausência de nexo causal entre os danos reclamados e eventuais
problemas na rede elétrica que atende as unidades consumidoras
seguradas. Não há, ademais, fundamento para aplicação da
responsabilidade objetiva, nem para a incidência da lei consumerista e,
por fim, impugnou a documentação apresentada para comprovar a
ocorrência dos danos apontados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença, reconhecendo a responsabilidade da ré, a
existência do nexo causal entre a sua conduta e os danos apontados, e a
ausência de causas excludentes dessa responsabilidade, julgou
procedente o pedido.
O digno Relator rejeitou as arguições de ordem processual
e reconheceu o direito da autora ao ressarcimento, tão somente, com
relação às unidades consumidoras de titularidade de Gabriela Spechoto
da Silva Paro e Anibal Barbosa de Paula. Quanto à outra segurada,
Débora Miglinski Pereira de Almeida, atribuindo à autora o ônus
probatório (art. 373, I, CPC), admitiu a ausência de responsabilidade da
ré pelos danos afirmados, pois ocorridos em razão de descarga elétrica
decorrente da queda de raios em dia de tempestade e não por vício na
prestação de serviços, acolhendo, em parte, o recurso, para, assim,
julgar parcialmente procedente a pretensão.
Desde logo é necessário reconhecer que evidentemente
se está diante de uma situação regida pelo Código de Defesa do
Consumidor, pois a seguradora demandante se sub-rogou nos direitos de
seus segurados contra o causador do dano (artigo 786 do Código Civil e
Súmula 188 do STF), tornando dispensáveis quaisquer outras
considerações diante da obviedade e clareza da disciplina legal.
A responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva,
cabe à concessionária o ônus da demonstração do fato extintivo, ou seja,
de que os segurados/consumidores foram negligentes quanto à adoção
dos cuidados necessários com os equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eles os relacionados às apólices de seguro, laudos técnicos, orçamentos
e comprovantes de pagamento alusivos aos consertos e substituições de
componentes (fls. 43/77). Os pareceres técnicos emitidos por empresas
especializadas, confirmados pelo relatório de sinistro, apontaram que os
danos ocorridos nos equipamentos decorreram de queda de tensão de
energia ou intempéries; elevada descarga pela rede elétrica; sobrecarga
elétrica; oscilação energética; quedas de energia ou raios (fls. 46, 49, 57 e
68). E a respeito desse ponto houve impugnação na defesa, sem,
contudo, suficiente demonstração em contrário, não sendo aptas a tanto
as “telas” extraídas do sistema interno da concessionária e do laudo
técnico apresentado, cuja conclusão foi baseada exatamente nos
mencionados sistemas (fls. 121-134).
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III a época em que foi fornecido (...)”.
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal 4 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade
pela manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão,
incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que os
consumidores (segurados) não atenderam ao disposto nas Resoluções
Normativas editadas pela ANEEL, cuja inobservância determinaria a
exclusão de responsabilidade da ré.
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção
de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de
evidências em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, o que ocorre
com determinados dispositivos da mencionada norma administrativa, na
medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e
constitucional aplicáveis à hipótese em exame.
4 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS
DIREITOS
DE
CONSUMIDORES
DA
CONCESSIONÁRIA
-
OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS
-
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR
OS PREJUÍZOS - INCIDÊNCIA DO CDC -RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - QUEDA DE
RAIO - NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR -
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
AUTORA PROVAS SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
PREJUÍZOS SUPORTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
VERBA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO ART. 85, § 11, DO NCPC
JUROS TERMO INICIAL DESEMBOLSO RECURSO DA RÉ
IMPROVIDO, ACOLHIDO O ADESIVO. ” 5
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
5 - TJSP Apelação no 1067946-41.2015.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. FRANCISCO CASCONI J. 13.7.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é
de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do
segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia
à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC,
ônus do qual não se desincumbiu.” 6
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação regressiva de
ressarcimento - Energia elétrica - Queima de aparelhos eletrônicos
da segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré - Ação julgada extinta por falta de interesse
processual,
ante
a
ausência
de
pedido
administrativo
-
Requerimento prévio perante a concessionária que não era
essencial ao ajuizamento da ação - Decreto de extinção que deve
ser afastado - Sentença anulada - Julgamento nesta Superior
Instância, a teor do art. 1013, § 3o, I, do NCPC - Sub-rogação da
seguradora nos direitos da consumidora - Responsabilidade objetiva
6 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ré - Nexo causal configurado - Prova hábil amparada no laudo
referente aos equipamentos danificados, realizado por empresa
especializada - Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do
Código do Consumidor - Ressarcimento devido - Sentença de
procedência - Recurso provido, para o fim de anular a r. sentença,
julgando procedente a ação, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do
NCPC. ” 7
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido
ao consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso provido.
” 8
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e
da prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF.
Dano comprovado. Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de aferição de culpa, pois se trata de
7 - TJSP Apelação no 1042542-09.2016.8.26.0114 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CARLOS NUNES J. 19.12.2017.
8 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade
objetiva.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.” 9
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados
eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque
inseridos no risco interno da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer
crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação
provida em parte”10.
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou de culpa
exclusiva dos usuários ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe cabia
(CPC-2015, artigo 373, II), prevalece íntegra a sua responsabilidade
objetiva pela reparação dos danos, cabendo-lhe responder perante os
consumidores pelas consequências desse comportamento, até porque
tem a obrigação de adotar as providências necessárias para afastar o
9 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.
10 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tipo de risco e problema vivenciados pelos usuários dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa dos titulares das unidades consumidoras (segurados),
não há como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise
com base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor se identificou a responsabilidade
objetiva da concessionária pelo ressarcimento pretendido, cujo respectivo
alcance, não foi objeto de impugnação específica, e se encontra bem
representado pelos documentos que acompanharam a petição inicial,
sem apresentação, por parte da ré, de quaisquer elementos que
permitam colocar em dúvida o seu conteúdo, observando-se, ainda, que
esse resultado já considerou a necessária dedução do valor alusivo à
cada franquia contratada (fls. 51, 60 e 70).
No tocante ao termo inicial dos juros de mora, razão
assiste à apelante, pois em se tratando de responsabilidade contratual,
devem incidir a partir da citação, em conformidade com o artigo 405 do
Código Civil e do artigo 240 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL. TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
1. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, o
termo inicial dos juros moratórios, consoante jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sedimentada da Segunda Seção, é a data da citação. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.” 11
“ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS DECORRENTES DE SUSPENSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA.
TERMO
INICIAL
DOS
JUROS
DE
MORA.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 54/STJ.
1. Consoante dispõe o artigo 405 do Código Civil, em se
tratando de responsabilidade civil contratual, o termo inicial para
cômputo dos juros de mora é a citação do devedor.
2. A responsabilidade contratual exsurge da violação de
obrigação prevista no pacto celebrado entre as partes, que, na
hipótese, consiste no fornecimento de energia elétrica.
3. Não há violação à Súmula 54/STJ quando o dever de
reparar decorre da responsabilidade contratual.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 12
“... A jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de que os juros de mora incidem desde a citação, em casos
de responsabilidade contratual ...”. 13
Enfim, ratificando fundamentação adotada no tocante à
rejeição das questões processuais, com o devido respeito ao
11 - AgRg no REsp 1428807 / DF 4a T. Rel. Des. LUIS FELIPE SALOMÃO J. 22/05/2014 - DJe 02/06/2014.
12 - AgRg no AREsp 428478 / PR 1a T. Rel. Min. SÉRGIO KUKINA J. 06/02/2014 - DJe 17/02/2014.
13 - AgRg no AREsp 387593 / PR - 3a T. - Rel. Min. SIDNEI BENETTI J. 17/12/2013 - DJe 04/02/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posicionamento sustentando pelo douto Relator sorteado, comporta
parcial acolhimento o inconformismo, tão somente, para a finalidade de
se determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação, nos
termos ora formulados. Prevalece, quanto ao mais, a r. sentença tal
como lançada.
Por derradeiro, não há lugar para elevação da verba
honorária sucumbencial, pois já fixada em percentual máximo previsto
em lei.
3. Ante o exposto, nos termos indicados, dou parcial
provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1027000-31.2019.8.26.0506
Apelante : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
Apelada
: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
Comarca : Ribeirão Preto 7a Vara Cível
Juiz (a)
: Thomaz Carvalhaes Ferreira
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 43.730
PROCESSUAL
CIVIL

FALTA
DE
INTERESSE DE AGIR
NÃO OCORRÊNCIA

INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE DE
PARTE
IMPERTINÊNCIA - PRELIMINARES
REPELIDAS. Descrevendo a inicial adequadamente o
pedido, apontando elementos que dão embasamento fático
e jurídico ao que foi requerido, ainda mais com as provas
juntadas pela autora, evidenciando o interesse, a
legitimidade e a possibilidade jurídica da pretensão
deduzida, não há que se cogitar em carência da ação.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS

INDENIZAÇÃO
DO
PREJUÍZO
PAGA
PELA
AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO EM RELAÇÃO A UMA SEGURADA ART.
373, I, DO CPC
AÇÃO PROCEDENTE EM
RELAÇÃO AOS DEMAIS SEGURADOS PELO MEU
VOTO,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO. Considerando que a seguradora se sub-
rogou dos direitos pertinentes aos seus segurados para
pleitear indenização dos valores pagos em decorrência do
contrato de seguro firmado entre as partes, para
caracterizar a responsabilidade da ré, concessionária de
serviço público (prestação de serviços de energia
elétrica), pelo evento danoso, ainda que na modalidade
objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo de
causalidade entre a prestação de serviços e os danos
causados. In casu, nos sinistros reportados e que deram
origem ao pagamento de indenização securitária, não
tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil, que os danos nos equipamentos de uma
das seguradas (Débora Miglinski Pereira de Almeida)
tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual
é responsável a ré, mas sim, que os prejuízos tiveram
como causa descargas atmosféricas advindas de temporal,
de rigor o provimento parcial do apelo da ré, afastada a
condenação da mesma em relação aos danos causados a
tal segurada, mantendo-se, contudo, a condenação ditada
na r. sentença em relação as demais segurados.
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A propôs ação regressiva
contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL.
Pela r. sentença de fls. 290/300, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora o valor de
R$3.162,11 (três mil cento e sessenta e dois reais e onze centavos),
corrigida e acrescida de juros a partir dos respectivos pagamentos aos
consumidores (Súmulas 43 e 54, STJ). A parte vencida arcará com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%
(vinte por cento) sobre o valor corrigido da condenação artigo 85, § 2° do
NCPC.
Inconformada, apela a ré almejando a reforma da r. sentença.
Inicialmente, afirma que a petição inicial é inepta, por falta de documentos
hábeis que comprovem os pagamentos da seguradora aos segurados; que
não há interesse de agir, pois sequer houve pedido administrativo, e que a
autora é parte ilegítima na ação. Alega, em resumo, que não restou
demonstrada a falha no serviço prestado e tampouco a responsabilidade da
concessionária pelos danos ocasionados aos equipamentos elétricos em
decorrência de oscilação na energia, não havendo que se falar em inversão
do ônus da prova. Afirma que não houve qualquer registro de reclamação
nas datas apontadas; que conquanto a responsabilidade da ré seja objetiva,
deve existir nexo de causalidade entre os danos e a atuação da ré; que os
danos nos equipamentos dos segurados indicam que decorreram de
descargas elétricas, não podendo a ré ser responsabilizada; que não houve
pedido prévio administrativo; que não foi cumprido o disposto na
Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, que estabelece a necessidade de
inspeção dos aparelhos danificados para comprovação do nexo causal,
além do que a reparação de item danificado pelo consumidor exclui a
responsabilidade da concessionária, ainda mais em casos fortuitos e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
força maior; que os consumidores devem manter hígidas as instalações
elétricas em sua residência. Por fim, subsidiariamente, afirma que os juros
devem incidir desde a citação (fls. 302/329).
A apelada apresentou contrarrazões batendo-se pelo não
provimento do recurso (fls. 335/351).
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Designado, Dr. Antonio Rigolin (2o Juiz), o qual
foi seguido por maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
Inicialmente, não cabe à ré ao alegar carência da ação. Isso
porque na inicial foram juntados documentos que comprovam que a autora
pagou aos segurados o prêmio por danos em seus equipamentos após
oscilação em rede elétrica ou descargas atmosféricas, e que a ré presta
serviços do fornecimento de energia elétrica, que teriam sido feitos de
maneira equivocada, em tese. Além disso, há identificação dos valores que
pretende a autora ver restituídos e indenizados.
Ademais, evidente é a relação lógica entre a fundamentação e o
pedido, o que foi suficientemente compreendido pela ré, inclusive, quando
formulou a defesa adequada. Assim, descrevendo a inicial adequadamente
o pedido, apontando elementos que dão embasamento fático e jurídico ao
que foi requerido, evidenciando o interesse, a legitimidade e a
possibilidade jurídica da pretensão deduzida, não há que se cogitar em
carência da ação.
E, para postular em juízo, não é necessário o esgotamento da via
administrativa nas ações regressivas para ressarcimento de danos pelas
seguradoras, por haver a sub-rogação destas no direito do segurado ao
recebimento do montante gasto com o conserto dos aparelhos em razão do
contrato de seguro na modalidade residencial ou empresarial, fato que
evidencia, pois, o interesse da autora/seguradora na propositura da presente
demanda.
Assim, a falta de acionamento da concessionária, por meio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento
administrativo
indenizatório
previsto
na
Resolução
Normativa no. 414/2010 da ANEEL, não constitui óbice à pretensão
formulada pela autora. Ora, a presente demanda não trata de pretensão do
consumidor direcionada à distribuidora, mas sim, de ação regressiva
proposta pela seguradora.
De rigor, portanto, o afastamento das preliminares alegadas.
A ação trata de ocorrência de evento danoso nas residências dos
segurados Débora Miglinski Pereira de Almeida, Gabriela Spechoto Paro e
Anibal Barbosa de Paula, titulares das apólices no 01140168346,
01140171300 e 01140195288, respectivamente, que com a autora
celebraram contrato de seguro na modalidade residencial.
Alega que referidos segurados, em 04/11/2018, 10/12/2018 e
09/12/2018, foram vítimas de oscilação na tensão da rede elétrica, disso
resultando em danos em equipamentos elétricos e eletrônicos, fatos que
deram causa ao pagamento, pela autora, de um total de R$ 3.546,30.
A presente ação foi julgada procedente, entendendo a d.
autoridade sentenciante que as provas coligidas aos autos eram suficientes
para comprovar o nexo de causalidade entre a prestação de serviços por
parte da ré e os danos indenizados pela autora. Contra esta decisão se
insurgiu a ré. E com parcial razão, respeitado o entendimento da maioria
em julgamento estendido.
Com efeito, a seguradora fundou-se, para formular seu pleito
ressarcitório em relação à segurada Débora Miglinski Pereira de Almeida,
em laudos técnicos e relatórios, os quais, especificamente às fls. 45; 58; 50
indicam que os danos elétricos nos equipamentos dessa segurada
decorreram de descargas elétricas atmosféricas (raios) durante um
temporal, circunstância esta que afasta a responsabilidade indenizatória por
parte da concessionária apelante em relação a tal segurada, por se constituir
caso fortuito, nos termos do art. 393, do Código Civil.
Ainda que o seguro acobertasse tais danos, não pode a empresa
ré responder por eles. Ademais, como aduzido pela ré em contestação, não
há qualquer registro de que houve interrupção no fornecimento de energia
na data apontada na inicial em relação a esta segurada, nem mesmo antes
dos eventos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
nos bens da segurada Débora Miglinski Pereira de Almeida tenham
atingido a rede de distribuição da ré e, por esta, os atingido.
Logo, sob meu ponto de vista, não há como imputar dever
indenizatório à ré quando não há comprovação segura de que os danos
indenizados pela autora decorreram, inequivocamente, de ato a ela
imputável, estando ausente, portanto, o nexo causal imprescindível à
responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Colenda Corte, a respeito da matéria:
Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora. (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator (a):
Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de Registro:
15/03/2018).
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido. (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas
as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora. (TJSP;
Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
Logo, a meu ver, não logrando êxito a autora em comprovar os
fatos constitutivos de seu direito em relação à segurada Débora Miglinski
Pereira de Almeida, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil,
de rigor a reforma da r. sentença, para julgar improcedente o pedido inicial
em relação a esta segurada.
Contudo, em relação aos demais segurados, Gabriela Spechoto
Paro e Anibal Barbosa de Paula, resta mantida a procedência da demanda.
Isso porque não há provas nos autos de que, nesses casos, os danos nos
equipamentos destes segurados ocorreram em razão de descargas elétricas,
conforme documentos de fls.57;60.
Nesse caso, competia à apelante, na condição de prestadora de
serviços, a comprovação da regularidade deste, nos termos do art. 6o, VIII,
do Código de Defesa do Consumidor, assim como do art. 373, II, do
Código de Processo Civil, com o fim de desconstituir as provas produzidas
pela autora, o que não fez, sendo mantida sua condenação em relação a tais
segurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, quanto ao mais, impõe-se reconhecer que, em virtude do
que dispõe o artigo 398 do Código Civil, o termo inicial para a incidência
dos juros de mora é exatamente a data do fato. Não encontra sentido a
referência à data da citação, ou qualquer outra, pois a existência de norma
especial afasta a aplicação da regra geral do artigo 240 do CPC.
Nesse sentido, o teor da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso
de responsabilidade extracontratual.”
Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com as custas
processuais que despendeu, e honorários advocatícios ao patrono da parte
contrária, permanecendo o percentual fixado na r. sentença, atentando-se
aos limites estabelecidos no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, dou parcial
provimento ao recurso, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO RIGOLIN
12B07BF9
20
26
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
12B8E41E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1027000-31.2019.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.